Tribunal: STF
Processo: RE 1459248
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO JULGAMENTO: NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, CONQUANTO EXISTENTE O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE ORDEM FÁTICA, NÃO JURÍDICA. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115- RG/CE, TEMA RG Nº 395. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 147).



    2. A agravante sustenta que a decisão destoa dos parâmetros fixados quando do julgamento do Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral. Assevera que, em decorrência da modulação efetuada quando da apreciação dos embargos de declaração no citado precedente, assentou o Supremo Tribunal Federal o direito à continuidade ao recebimento dos quintos reconhecidos administrativamente, não tendo sido determinado, entretanto, “o pagamento de valor a título retroativo que, por qualquer razão, não houvesse sido pago até então”. Argumenta que, “quando do ajuizamento da demanda, o autor não estava recebendo a parcela, ou seja, os quintos já haviam sido excluídos de seu contracheque”. Ao final, requer o provimento do agravo regimental a fim de que, reformada a decisão impugnada, seja provido o recurso extraordinário (e-doc. 148).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A questão se insere na modulação de efeitos do Tema nº 395 da Repercussão Geral, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, sob a relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, embora tenha declarado inconstitucional a incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a vigência da Lei nº 9.624, de 1998, e a MP nº 2.225-48, de 2001, manteve os pagamentos em curso até que ulteriores reajustes absorvessem o valor das gratificações incorporadas indevidamente.



    4. A ideia central da modulação aprovada, então, era, com base na segurança jurídica, salvaguardar os ganhos habituais dos servidores comissionados que, ao tempo da declaração de inconstitucionalidade no Tema RG nº 395, auferiam a remuneração advinda dos quintos de suas funções. 



    5. Destaco a ementa do leading case a esse respeito:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    (RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Tema RG nº 395, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; destaques acrescidos).



    6. Nessa linha de intelecção, meu posicionamento era no sentido da aplicação indistinta da tese da modulação de efeitos, seja para os casos em que (a) havia um reconhecimento da incorporação dos quintos (judicial ou administrativo) e (a.1) o pagamento estava em curso, bem como para a situação em que, embora (a) reconhecido o direito à incorporação (judicial ou administrativo), o (a. 2) pagamento da verba era descumprido por inadimplemento da Administração. 



    7. Após me debruçar ainda mais sobre o tema, extraí nova interpretação a respeito da incidência da modulação de efeitos do Tema RG nº 395, o que ficou evidenciado, numa primeira ocasião, na sessão virtual desta Segunda Turma, realizada entre 20/10/2023 e 27/10/2023. Foi, então, que me perfilhei à compreensão externada pelo e. Min. Gilmar Mendes — que, reitero, foi o Relator do RE nº 638.115-RG/CE —, dessa vez, no julgamento do RE nº 1.442.751/RS.



    8. Conquanto minha noção inicial seria a de não beneficiar o ente público inadimplente quanto à verba que fora oficialmente reconhecida e que, ao tempo do julgamento do Tema nº 395, deveria estar com a sua quitação em curso, ponderei agora que a modulação de efeitos proposta busca resguardar mais a realidade fática do que jurídica. 



    9. Ao salvaguardar o princípio da segurança jurídica em conjunto com a máxima do recebimento de boa-fé, aliado ao emprego do verbo continuam para se referir à manutenção do pagamento dos quintos até então reconhecidos, entendo que a modulação proposta não visava ao resguardo dessa situação apenas jurídica (sequer abalizada na oportunidade), mas ao quadro real daqueles que recebiam tais parcelas e, repentinamente, tê-las-iam suprimidas. 



    10. Posto isso, com o registro de que o presente caso se refere ao pleito do pagamento de parcelas referentes a quintos reconhecidos, mas não pagos, com máxima vênia a entendimentos diversos, passo a adotar a linha de que improcede o pleito de pagamento de valores em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos aclaratórios no Tema RG nº 395 (18/12/2019), de forma a não se aplicar a modulação estabelecida naquela assentada. 



    11. Ante o exposto, reconsidero o comando agravado (e-doc. 147), para dar provimento ao recurso extraordinário e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidas as verbas honorárias, em caso de sua condenação na origem, ressalvada concessão da gratuidade judicial.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator